Tribunal: TJDFT
Processo: 0710699-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NA CHEGADA AO DESTINO INTERNACIONAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. LIMITAÇÃO AO ESTABELECIDO NAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. DANO MORAL. LIMITAÇÃO INEXISTENTE. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora a importância de R$1.061,78 (um mil e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) a título de dano moral e R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), referente a indenização por danos morais por extravio temporário de bagagem. Em seu recurso a parte ré/recorrente sustenta que deve ser aplicada a Convenção de Montreal, especialmente no que se refere a vedação de danos morais punitivos ou exemplares e o afastamento da responsabilidade se demonstrado que o transportador adotou as medidas necessárias para sanar o dano. Ainda se defende, afirmando que não houve ocorrência de ato ilícito, visto que o não despacho da bagagem da parte autora ocorreu em razão da necessidade de balanceamento do peso da aeronave, não havendo que se falar em indenização por supostos danos materiais. A parte autora/recorrente recorre no intuito de majorar o valor da compensação por dano moral.
II. Recurso próprio e tempestivo, encontrando-se o da parte ré/recorrente com preparo regular (ID 19845134 - 19845135). Recurso da parte autora/recorrente próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça (ID 19845137). Somente a parte autora/recorrida manifestou-se em contrarrazões (ID 19845145).
III. No julgamento do RE 636331 o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 210) fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
IV. A alegação de que a companhia aérea não tem responsabilidade pelo extravio das bagagens não prospera, uma vez que a norma de regência estabelece (art. 17, 2): “O transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada, no caso em que a destruição, perda ou avaria haja ocorrido a bordo da aeronave ou durante qualquer período em que a bagagem registrada se encontre sob a custódia do transportador”.
V. O extravio temporário da bagagem na chegada ao seu destino internacional (03 dias) restou comprovado (IDs 19844684; 19844694; 19844695; 19844696), bem como o dano material suportado (IDs 64199678; 57912648; 57912653; 64199683).
VI. A teor do disposto no art. 22.2 da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Decreto 5.910/2006), a indenização por dano material decorrente do extravio de bagagem está limitada atualmente a 1.131 Direitos Especiais de Saque, pois o valor inicial de 1.000 DES foi revisado pela Organização de Aviação Civil Internacional em 30.12.2009. No caso em tela, considerando a data do evento (23.02.2020), o valor da indenização por dano material devido é limitado a R$ 5.897,05, restando, dessa forma, incólume o valor estabelecido na sentença condenatória.
VII. A limitação da indenização está restrita ao dano material, uma vez que a Conversão de Varsóvia não versa sobre dano moral, a não ser para proibir o dano punitivo (artigo 29). O RE 766.618 não permite concluir pela aplicação do limite indenizatório também ao dano moral, pois apenas decidiu sobre o prazo prescricional da ação indenizatória, tendo assentado que este é de 2 anos.
VIII. Outrossim, a omissão nos documentos internacionais não implica haver vedação à compensação por dano moral, mesmo porque tal entendimento violaria o disposto no art. 5.o, incisos V e X da Constituição da República. Assim, não prospera a tese agitada pela parte ré/recorrente.
IX. O fato de os bens adquiridos terem ingressado no patrimônio da parte autora/recorrida não exonera a parte ré/recorrente do dever de reparar o dano material ocasionado, pois se trata de despesa que a passageira não realizaria se sua bagagem tivesse sido entregue a tempo e modo.
X. Quanto ao recurso da parte autora/recorrente, há que se considerar que o valor da compensação pecuniária deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XII. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sucumbência recíproca.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.